Tribunal: TJES
Processo: 0005690-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005690-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO DA SILVA PERES e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SEJUS EDITAL Nº 001/2006. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Narra a exordial terem os apelantes participado, sem êxito, de concurso público para provimento de cargos de agente penitenciário e de agente de escolta (Edital nº 001/2006/SEJUS), cujo resultado final foi publicado em 28/12/2007.

2. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial tendente à anulação de ato administrativo eliminatório e reinserção em concurso público coincide com a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, ocasião em que se torna possível ao candidato questionar judicialmente a ilegalidade do referido ato.

3. Tendo a publicação do resultado definitivo da exclusão dos apelantes ocorrido no ano de 2007, marco temporal que representa sua ciência inequívoca, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal relativo à pretensão de reconhecimento de ilegalidade do referido ato, já superado ao tempo em que proposta a presente demanda – 02/03/2018.

4. Os limites estipulados pelo artigo 506 do CPC igualmente obstam o acolhimento da pretensão recorrentes, não lhes alcançando efeitos afetos a demanda individual de terceiro

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005690-12.2018.8.08.0024

APELANTES: FLAVIO DA SILVA PERES, CARLOS ALBERTO MAGRO FILHO, JANE FERNANDES DE LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. FABIO PRETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação interposta por FLAVIO DA SILVA PERES, CARLOS ALBERTO MAGRO FILHO e JANE FERNANDES DE LIMA em face de sentença que, no bojo da ação ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acolheu a alegação de prescrição, julgando extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, apontaram os recorrentes que o Estado do Espírito Santo realizou acordo em demanda ajuizada por outro candidato cuja pretensão estaria coberta pela prescrição, com o reconhecimento do direito do autor. Assim, em nome dos princípios da isonomia e da impessoalidade, deve a presente ação ser julgada procedente, afastando-se a prescrição pronunciada em sentença.

Pois bem. Narra a exordial terem os apelantes participado, sem êxito - não superando os testes físico (Flávio e Carlos) e de avaliação psicológica (Jane) -, de concurso público para provimento de cargos de agente penitenciário e de agente de escolta (Edital nº 001/2006/SEJUS), cujo resultado final foi publicado em 28/12/2007.

Com efeito, estabelece o artigo 1º, do Decreto 20.910/32, que “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Especificadamente no que se refere ao termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial tendente à anulação de ato administrativo eliminatório e reinserção em concurso público, como sabido, coincide com a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, ocasião em que se torna possível ao candidato questionar judicialmente a ilegalidade do referido ato.

Assim o é porque o nosso ordenamento pátrio adotou a teoria da
actio nata
, de modo que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento este em que nasce a pretensão a ser deduzida judicialmente.

Tendo a publicação do resultado definitivo da exclusão dos apelantes ocorrido no ano de 2007, marco temporal que representa sua ciência inequívoca, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal relativo à pretensão de reconhecimento de ilegalidade do referido ato, já superado ao tempo em que proposta a presente demanda - 02/03/2018.

Em caso assemelhado a Colenda Corte Cidadã assim enuncia,
in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME. PRECEDENTES. 1. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002. 2. O Superior Tribunal de Justiça julgou em diversos casos semelhantes no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data da homologação do resultado final da primeira etapa do certame. Precedentes: AgRg no REsp 1.099.596/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 23/11/2011; AgRg no REsp 1136942/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/9/2010. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1577607/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016).

A corroborar tal conclusão, trago à baila excerto de julgamento de caso análogo ao presente no qual esta Egrégia Terceira Câmara, em voto de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, asseverou que
“
apesar de o recorrente postular a extensão dos efeitos do reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo Estado na demanda proposta por outra candidata (nº 0016999-69.2014.8.08.0024) com base no princípio da isonomia, a sua pretensão permanece sendo a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público em virtude da desclassificação no teste de aptidão física, razão pela qual o termo inicial da prescrição não se altera.
A bem da verdade, tem-se por irrelevante o fato de o Estado ter reconhecido juridicamente o pedido formulado por outra candidata em demanda diversa, pois isto é indiferente para fins de verificação do início da contagem do prazo prescricional para o apelante questionar a sua desclassificação no concurso público
”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190059873, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Aliás, mesmo que assim não fosse, apenas para argumentar, como consignado no julgamento acima delineado, raciocínio este perfeitamente aplicável ao caso em tela,
“
Ainda que fosse superada a questão da prescrição da pretensão autoral, adotando, como pretende o apelante, como termo inicial do prazo prescricional a data da publicação do referido acórdão nº 007/2014/PGE/ES ou o reconhecimento jurídico do pedido feito pelo Estado do Espírito Santo no processo nº 0016999- 69.2014.8.08.0024, não haveria possibilidade de acolher os pedidos formulados. Isto porque, apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas abarcadas pela coisa julgada ou cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição”.

Necessário ter em conta os limites estipulados pelo artigo 506 do CPC, segundo o qual “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, restando também em tal perspectiva obstado o acolhimento da pretensão recursal.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento, com atenção ao previsto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR